Tribunal: TJMT
Processo: 1038576-91.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038576-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), ROGERIO DE SOUZA BORGES - CPF: 856.046.076-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. SÚMULA 298 DO STJ.

SUSPENSÃO PROVISÓRIA DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ABSTENÇÃO DE
INSCRIÇÃO OU IMEDIATA BAIXA EM CADASTROS RESTRITIVOS. MEDIDA REVERSÍVEL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, na qual produtor rural busca o alongamento de dívidas oriundas de cédulas de crédito rural, alegando ocorrência de eventos adversos à atividade produtiva.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se o pedido de alongamento de dívida rural comporta apreciação imediata em sede de tutela provisória; (ii) analisar a possibilidade

de

suspender a exigibilidade do débito e obstar a negativação do nome do devedor, enquanto pendente a análise definitiva do pedido de prorrogação.

III. Razões de decidir

3. O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor nos termos da lei, conforme Súmula 298 do STJ, mas não se opera de forma automática, exigindo o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural e a aferição da capacidade de pagamento do mutuário, o que demanda dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: “
1.

O reconhecimento definitivo do direito ao alongamento de dívida rural demanda dilação probatória e análise técnica, não sendo passível de antecipação plena em sede de tutela provisória; 2. É admissível a concessão de tutela provisória de natureza conservativa para suspender a exigibilidade do débito e impedir a negativação do nome do devedor rural, desde que presentes a probabilidade mínima do direito e o risco de dano à utilidade do processo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
Rogério de Souza Borges,
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação
declaratória de modificação de cronograma de pagamento ajuizada contra o
Banco Bradesco S.A.

A
decisão agravada indeferiu o pedido de
tutela provisória de urgência
, que visava à
suspensão da exigibilidade

das

Cédulas de Crédito Rural nº 237/0252/2023/013 e nº 237/0252/2023/016
, bem como à
determinação para que o banco se abstivesse de inscrever ou manter o nome do agravante e de seus garantidores nos cadastros restritivos de crédito
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que ajuizou ação declaratória com o objetivo de obter o
alongamento compulsório de dívida rural
, nos termos do
Manual de Crédito Rural (MCR)
e da
Súmula nº 298 do STJ
.

Esclarece que
não impugna a existência da dívida
, mas pleiteia a modificação de seu vencimento, com fundamento em
eventos de força maior
, tais como
seca, incêndio

e

crise de mercado
.

Destaca q
ue o juiz

incorreu em
error in judicando
, ao indeferir o pedido liminar com base na inexistência de provas da irregularidade da cobrança, desconsiderando completamente o cerne da causa de pedir, que versa sobre o direito ao reescalonamento do débito rural.

Pontua
que preenche todos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, havendo demonstração concreta da probabilidade do direito à prorrogação da dívida e do perigo de dano iminente, consubstanciado no risco de paralisação da atividade rural diante da impossibilidade de acesso ao crédito e negativação indevida.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
,

para que seja suspensa a exigibilidade das Cédulas de

Crédito Rural nº 237/0252/2023/013 e nº 237/0252/2023/016.

A tutela provisória recursal foi
parcialmente deferida
por meio da decisão de ID n. 327142882.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 334758863, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o agravante propôs ação declaratória visando alongamento da divida rural, na qual pleiteou, liminarmente, a
suspensão da exigibilidade

das obrigações oriundas das
Cédulas de Produtor Rural – CPR nº 237/0252/2023/013 e nº 237/0252/2023/016
, bem como a
abstenção de inscrição ou manutenção
de seu nome e de seus garantidores nos cadastros restritivos de crédito, até que a instituição financeira apreciasse o pedido administrativo de
alongamento da dívida
rural, formulado com base em eventos de força maior (seca, incêndio e desequilíbrio de mercado).

O magistrado singular indeferiu o pedido, ao argumento de que
não restou demonstrada a verossimilhança das alegações
nem o
perigo de dano irreparável
, concluindo pela necessidade de dilação probatória, por entender tratar-se de medida de natureza satisfativa.

Diante disso, o agravante interpôs o presente recurso.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a
quo
.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à possibilidade de concessão de
tutela provisória de urgência em sede recursal
,
para suspender a exigibilidade de obrigações decorrentes de cédulas de crédito rural e obstar a inscrição ou manutenção do nome do agravante e de seus garantidores em cadastros restritivos de crédito,
enquanto se aguarda a análise definitiva do pedido de prorrogação/alongamento da dívida pela instituição financeira credora
.

Inicialmente, é preciso estabelecer distinção conceitual essencial para a adequada solução do caso.
Uma coisa é a antecipação do próprio mérito do pedido de alongamento da dívida rural
, providência que, de fato, reclama dilação probatória e exame técnico mais aprofundado, inclusive com manifestação qualificada da instituição financeira, nos termos do Manual de Crédito Rural.
Outra, substancialmente diversa, é a concessão de medidas provisórias de natureza conservativa
, voltadas unicamente à preservação do resultado útil do processo e à prevenção de dano grave ou de difícil reparação.

Com efeito, o apelado, ao equiparar as medidas conservativas ao próprio mérito do alongamento,
tende a confundir
o núcleo do pedido definitivo com a tutela instrumental requerida em urgência.

Dito isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 298, reconhece que o alongamento da dívida oriunda de crédito rural constitui direito do devedor, desde que atendidos os requisitos legais. Todavia, é igualmente assente que tal direito
não é automático
, dependendo da comprovação de eventos adversos e da análise da viabilidade econômica do mutuário.

Nesse sentido, o
Manual de Crédito Rural – MCR
, item 2-6-4, prevê que a instituição financeira “
fica autorizada a prorrogar a dívida [...] desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de fatores adversos e que o banco ateste a necessidade e a capacidade de pagamento do mutuário
”.

No caso em pauta, verifica-se a presença da probabilidade do direito, pois o agravante instruiu seu pedido com laudo técnico que atesta os prejuízos financeiros decorrentes de fatores climáticos, os quais impactaram sua capacidade de pagamento da dívida (ID n. 325997872/325997872). Além da
notificação extrajudicial encaminhada à instituição financeira
, indicando a ocorrência de eventos prejudiciais à atividade rural e a tentativa de instauração do procedimento administrativo de prorrogação, sem resposta (ID n. 325997878).

Ainda que tais elementos não sejam suficientes, por si sós, para o reconhecimento definitivo do direito ao alongamento, mostram-se aptos a

sustentar um juízo de plausibilidade
, compatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

O argumento do agravado quanto à unilateralidade do laudo técnico não afasta, de modo absoluto, a probabilidade mínima exigida pelo art. 300 do CPC, sobretudo quando não se está a antecipar o mérito da demanda, mas apenas a
evitar a produção de efeitos potencialmente irreversíveis
antes da definição administrativa ou judicial do pedido principal.

No que concerne ao
periculum in mora
,
entendo que este resta suficientemente caracterizado. A manutenção da exigibilidade imediata do débito,aliada à possibilidade de inscrição do nome do produtor rural em cadastros restritivos, tem o condão de
inviabilizar o acesso ao crédito de custeio
, comprometendo a continuidade da atividade produtiva e, por conseguinte, esvaziando a utilidade do processo.

Trata-se de risco concreto, típico das relações de crédito rural, e que não se confunde com mero inadimplemento contratual ordinário.

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDAS RURAIS. SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a regularidade da decisão que determinou a prorrogação das dívidas rurais e a fixação de multa diária por descumprimento, além de analisar o pedido de redução do valor dessa multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alongamento das dívidas originadas de crédito rural é um direito garantido pela Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais, como a formalização de requerimento administrativo junto à instituição financeira. No caso concreto, o autor comprovou a solicitação formal de prorrogação sem resposta satisfatória do banco, o que justifica a medida judicial de prorrogação provisória até o julgamento final da demanda. A função social do contrato, especialmente no setor agrícola, justifica a decisão de primeiro grau. O valor da multa diária de R$ 500,00 foi considerado excessivo, sendo razoável a sua redução para R$ 200,00, em conformidade com o princípio da proporcionalidade e a jurisprudência dominante deste Tribunal, visando garantir o cumprimento da ordem judicial sem impor ônus desproporcional à parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para reduzir a multa diária de R$ 500,00 para R$ 200,00.

Tese de julgamento: 1
. O alongamento de dívidas rurais é direito garantido ao devedor que atende aos requisitos legais, e sua concessão pode ser determinada judicialmente quando há inércia da instituição financeira. 2. A multa diária por descumprimento deve ser proporcional e razoável, sendo cabível sua redução quando considerada excessiva”
.

(RAI n.

1027780-75.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ªCâmara de Direito Privado, J. 11.11.24 - negritei).

Por outro lado, a medida postulada revela-se
plenamente reversível
. A suspensão temporária da exigibilidade e a abstenção de negativação não implicam quitação, novação ou extinção da obrigação, preservando-se integralmente o direito creditório da instituição financeira, inclusive com a incidência dos encargos contratuais, caso venha a ser afastado, ao final, o direito ao alongamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026